Tribunal: TCU
Processo: 011.281/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001661/2022-54, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação Bolsa GD (no da TCE no sistema: 517/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5821/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 21/2/2022, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas do termo de concessão e aceitação de bolsa no país Processo 141187/2017-4 (peça 3), firmado entre o referido Conselho e Tulio Sávio Magalhães Brandão Diniz (CPF XXX.928.366-XX), tendo como objeto o instrumento descrito como "Termo de aceitação Bolsa GD", vigente entre 1/3/2017 a 31/5/2020, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 101.166,00, sem contrapartida, em desfavor do aludido bolsista, diante da seguinte ocorrência (peça 84): Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados a Tulio Savio Magalhaes Brandao Diniz, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior descrito como "Termo de aceitação Bolsa GD", no período de 1/3/2017 a 31/5/2020, cujo prazo encerrou-se em 5/8/2020. Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 101.166,00, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 16), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 17 a 20) e o pronunciamento ministerial (peça 21); Considerando que, devidamente citado, o responsável tomou ciência do expediente à peça 68 e apresentou as respectivas alegações de defesa (peças 41 a 67 e 72 a 76); Considerando que a análise inicial da defesa apresentada, realizada pela unidade técnica, resultou em diligência endereçada ao CNPq de modo que esse órgão opinasse se as alegações trazidas e a correspondente documentação que lhes acompanhou seriam suficientes para afastar a irregularidade que ensejou a presente TCE, especialmente no que tange ao atingimento dos objetivos estabelecidos no supracitado termo de concessão e aceitação de bolsa (peça 84); Considerando que o CNPq, nos termos do despacho COSAE (SEI 1929042), advindo da Coordenação dos Programas de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas (COSAE/CGCHS/DCTI) (peças 81 e 82), em que consta documento assinado digitalmente pelos membros da banca examinadora de tese de doutorado do arrolado, realizada em 9/5/2023, manifestou-se no sentido de que a documentação apresentada comprovou o cumprimento dos objetivos para os quais foi concedida a bolsa de estudos, além de opinar pelo encerramento do processo com baixa contábil; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 84 a 86) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 87), no sentido de acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável e julgar suas contas regulares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acolher as alegações de defesa do Sr. Tulio Sávio Magalhães Brandão Diniz; b) julgar regulares as contas do referido responsável, nos termos do art. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; c) enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica à peça 84, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.281/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tulio Savio Magalhaes Brandao Diniz (XXX.928.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Simone Juliquerle dos Reis Fernandes (OAB-MG 218006), Julia Leite Valente (OAB-MG 141080) e outros, representando Tulio Savio Magalhaes Brandao Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.